Tribunal: TJDFT
Processo: 0713475-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROTEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA EM FACE DE EX-COMPANHEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DÍVIDA DECORRENTE DE ALUGUÉIS INADIMPLIDOS. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que o Agravo de Instrumento ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais pretende a reforma do julgado (artigo 1.016, incisos II e III, Código de Processo Civil).
2 – No presente caso, em que se trata do cumprimento de sentença proferida no bojo de acordo firmado em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, é contraditória a defesa da alienação do imóvel pela Agravante e, ao mesmo tempo, a pretensão de afirmação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família, em virtude da possibilidade de que os seus direitos que recaem sobre o bem sejam adjudicados porque valor avaliado de sua cota-parte é inferior ao valor da dívida que mantém em virtude dos locatícios pela utilização exclusiva.
3 – A situação em análise não se enquadra na previsão legal insculpida na Lei no 8.009/90, pois é certo que o imóvel é pertencente a ambas as partes e os mencionados aluguéis, objeto da dívida da Agravante, revestem-se de caráter indenizatório pelo uso do imóvel comum, sem que tal benesse fosse concedida ao outro condômino, ou seja, tendo ele sido tolhido do direito de usar, gozar, fruir e dispor do bem mantido em condomínio.
4 – Constatando-se que a adjudicação do imóvel ao Agravado observou os ditames legais insculpidos nos artigos 876 e 877 do Código de Processo Civil, não há que se falar em reforma da decisão agravada.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento desprovido. Maioria.